Tribunal: TJBA
Processo: 8037830-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037830-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: EDUARDO FONSECA ALVES FILHO

Advogado(s)
:
IGOR VILASBOAS XAVIER, ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aplicação da teoria menor. Apelo conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que aplicou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica às empresas agravantes, integrantes de grupo econômico, em execução fundada em obrigação decorrente de relação de consumo, alegando obstáculo ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve saber se, em relação de consumo, é legítima a desconsideração da personalidade jurídica por meio da teoria menor (art.28, §5º, CDC), sem necessidade de demonstrar desvio de finalidade ou confusão patrimonial – bastando a comprovação de insuficiência de patrimônio e obstáculo ao ressarcimento.

III. Razões de decidir
3. O agravo é secundum eventum litis, cabendo à instância revisora a aferição dos requisitos legais do incidente, sem antecipação do mérito da execução.
4. A desconsideração prevista no art.28, §5º, do CDC – a chamada
teoria menor
– exige apenas a prova de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento. Não requer prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
5. O STJ, no AgInt no AREsp 2.002.504/DF (j. 02/05/2022), reafirmou que “a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”
6. Demonstrada a insolvência e a interligação societária, manteve-se a decisão agravada que desconsiderou a personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, respeitada a limitação própria da teoria menor.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Em relação de consumo, autoriza-se a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor (art. 28, § 5º, CDC), bastando a demonstração de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento ao consumidor.”
“2. Não se exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a aplicação da teoria menor.”

Dispositivos relevantes citados:
– CPC/2015, art.1.012;
– CDC, art.28, §5º;
– CC, art.50;

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgInt no AREsp 2.002.504/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 02.05.2022;
– STJ, REsp 279.273, rel. Min. Nancy Andrighi;
– STJ, EREsp 1.860.333/DF;
– STJ, AgInt no AREsp 2002504/DF (tema semelhante em 2022).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.